Tribunal: TJMT
Processo: 1016670-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N. 1016670-84.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT.
Agravante: Município de Campo Novo do Parecis
Agravado: Maclino Guimarães da Silva – ME
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis em face de decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0003485-21.2013.8.11.0050 movida em desfavor de Maclino Guimarães da Silva-ME, em observância ao disposto no Provimento no 13/2013-CGJ, determinou o arquivamento provisório do feito.
Em síntese, aduz o agravante que a Fazenda Pública Municipal não pode ser lesada no recebimento de seus créditos em razão de provimento do Tribunal de Justiça Estadual e tampouco por ato de magistrado de primeiro grau.
Afirma que “o arquivamento de execuções fiscais de pequeno valor constitui-se violação aos direitos da Fazenda Pública que, ao teor da Lei Federal n. 6.830/1980, deve ajuizar execução fiscal para cobrança de qualquer valor”.
Ajunta que “tendo em conta a autonomia constitucional concedida aos entes públicos, somente o Poder Legislativo do município Agravante detém competência para anistiar ou isentar tributo de seu interesse, sendo inviável a determinação de arquivamento de autos sem baixa no distribuidor, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes”.
Argumenta que periculum in mora está consubstanciado no fato de que, se o juízo a quo remeter os feitos ao arquivo provisório, as pretensões de cobrança do município estão fadadas à prescrição, o que, em última análise, resultará em sua falência, já que 70% (setenta por cento) de seus executivos fiscais referem-se a valores inferiores ao piso estipulado nos provimentos da Corregedoria Geral da Justiça.
Pugna, liminarmente, pela suspensão dos efeitos da decisão combatida. No mérito, requer o provimento do recurso para, reformando o decisum agravado, determinar o prosseguimento regular da execução fiscal.
É o relatório.
Decido.
Para atribuição do efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos do art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na hipótese em estima, o ente municipal pretende a concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar a decisão proferida pelo juízo a quo que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal movida em face da agravante, ao fundamento de que o valor da CDA, objeto da cobrança, é menor que 15 (quinze) UPF’s.
A despeito da relevância da tese ventilada pelo agravante, não se verifica, em estima sumária, a demonstração do pressuposto relativo ao fundado receio de dano grave e de difícil reparação (periculum in mora).
Com efeito, o Provimento n o 13/2013 da Corregedoria-Geral de Justiça (CGJ) determina a remessa ao arquivo provisório das execuções fiscais estaduais ou municipais com valor abaixo de 15 UPF’s. Sucede que tal providência não implica a extinção do feito, já que o autor pode requerer o desarquivamento a qualquer tempo, à luz do que dispõe o § 1o do art. 1o do aludido ato.
Nesse contexto, embora referido Provimento, tal como redigido, possa aparentemente obstar o exercício do direito do exequente de cobrança judicial de seus créditos, tem-se que, à míngua de periculum in mora, não há falar em concessão de efeito suspensivo judicial ao presente recurso.
Nesse contexto, afigura-se prudente e necessário oportunizar ao agravado o contraditório para, então, o órgão colegiado competente formar juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada.
Ante o exposto, indefiro o pedido por efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Dispensada a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça (súmula n. 189 STJ).
Cuiabá, 14 de dezembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado